Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS HERDADOS. COMPOSSE ENTRE EX-CÔNJUGES. RECONHECIMENTO DA MELHOR POSSE PELO AUTOR EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel situado em São Sebastião/DF, reconhecendo o direito possessório exclusivo do autor e deferindo tutela de evidência. A apelante arguiu preliminares de concessão da gratuidade de justiça e de inadequação da via possessória, além de impugnar o mérito da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se a ação possessória é a via adequada diante da controvérsia apresentada; e (iii) apurar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da reintegração de posse com base na melhor posse e ocorrência de esbulho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC. Ainda que a apelante não tenha atendido à determinação judicial para apresentar declaração de pobreza, os documentos constantes no processo são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência.
4. A alegação de inadequação da via possessória não se sustenta, uma vez que a causa de pedir está fundada na posse exercida sobre o imóvel e na ocorrência de esbulho, sem pleito fundado no domínio ou propriedade do bem, sendo, portanto, cabível a ação de reintegração de posse.
5. O autor demonstrou o exercício anterior da posse sobre o imóvel e a perda da posse em razão da permanência injustificada da ré no local, após o trânsito em julgado de sentença proferida em ação de divórcio e partilha que reconheceu a posse exclusiva em seu favor, por se tratar de bem adquirido com recursos de herança.
6. A permanência da apelante no imóvel, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação e após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a posse do apelado, configura esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.
7. A concessão da tutela de evidência encontra respaldo no art. 311, IV, do CPC, uma vez que a petição inicial foi instruída com prova documental robusta (sentença transitada em julgado) e a parte ré não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável quanto à posse.
8. As medidas protetivas de urgência deferidas à apelante em processo diverso não tratam da posse do imóvel, limitando-se à proibição de contato e aproximação, razão pela qual não impedem o deferimento do pedido de reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base nos documentos constantes dos autos que comprovem a hipossuficiência, ainda que ausente nova declaração exigida em despacho judicial.
2. É cabível ação possessória quando a causa de pedir se funda na posse e no esbulho, ainda que não haja regularidade registral do imóvel.
3. A sentença transitada em julgado proferida em ação de partilha pode servir como prova documental apta a embasar a concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC.
4. A permanência da parte no imóvel, mesmo após decisão judicial que reconhece a posse de terceiro, configura esbulho possessório.
5. Medidas protetivas que apenas restringem o contato e a aproximação entre as partes não impedem o reconhecimento da posse e a concessão de reintegração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o; 560; 561; 311, IV; CC, arts. 1.196, 1.199 e 1.332.
(wi)